Tribunal: STF
Processo: HC 100122
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 
   ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. 
   APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 
   COMBINAÇÃO DE LEIS. INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM 
   DENEGADA.
I - É inadmissível a aplicação da causa de diminuição 
   prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à 
   condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. 
   Precedentes.
II - Não é possível a conjugação de partes mais 
   benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob 
   pena de violação aos princípios da reserva legal e da separação de 
   poderes. Precedentes.
III - Ordem denegada.